Tribunal: TJDFT
Processo: 0720699-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA EM CADASTRO DO AUTOMOTOR NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DETRAN). PROVA INEXISTENTE DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE QUE ESTAVA EM CURSO DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO ELIDIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre veículo automotor ao fundamento de que a alienação ocorreu anteriormente ao registro no órgão de trânsito da constrição judicial ordenada em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a alienação do bem móvel, objeto da penhora, configura fraude à execução, nos termos do art. 792, inc. IV, § 1o, do CPC, diante da ausência de registro da constrição em cadastro mantido pelo Departamento de Trânsito (DETRAN) ao tempo em que feita a operação de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova de que houve alienação fraudulenta exige, nos termos do art. 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, a averbação da penhora na matrícula do bem ou a demonstração inequívoca, pelo credor, de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de que tramitava demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
4. No que concerne a automotores, a ausência de registro de penhora judicial formalizada em autos de processo executivo em cadastro do Departamento de Trânsito elimina a presunção de fraude à execução pela venda do veículo a terceiro pelo proprietário, ainda que a alienação tenha sido feita depois de citado o devedor em processo que pode levá-lo à insolvência. Ausente esse registro, a fraude à execução só poderá ser caracterizada se prova segura houver de que estavam em conluio o adquirente e o alienante para fraudar a execução.
5. Na hipótese sub judice a alegação de fraude à execução não se fez em relação à venda de bem imóvel, mas de um veículo que, segundo afirmou o apelante, foi alienado ao tempo em que tramitava em desfavor do devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792 CPC). Todavia, a constrição judicial foi posterior à alienação do veículo pelo devedor, o que faz presumir a boa-fé do primeiro adquirente. Não demonstrada má-fé do terceiro adquirente nem conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
6. Caso em que não é razoável presumir má-fé na celebração do negócio jurídico de venda do veículo ocorrido anteriormente à constrição judicial e, menos ainda, exigir que o terceiro adquirente diligencie sobre toda a cadeia de alienações anteriores, especialmente quando o bem em nenhum momento foi registrado em nome do executado, o qual apenas outrora o recebeu por tradição. Hipótese que não se subsome ao art. 792, inc. IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, inc. I a V, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ. APC 0713029-77.2023.8.07.0009, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, p. 12/08/2025.